Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-19.2011.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000175-19.2011.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), LOPES E FIGUEIREDO BORGES LTDA - CNPJ: 08.585.886/0001-94 (APELADO), NELSON JOSE LOPES - CPF: 141.916.871-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS – ARTIGO 44 DA LEI N. 10.931/04 C/C ARTIGO 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

À ação de execução de título executivo extrajudicial lastreada em Cédula de Crédito Bancário, aplica-se a prescrição trienal, prevista no art. 70 da LUG, consoante determinação do art. 44 da Lei 10.931/04 c/c art. 206, §3º, VIII do Código Civil.

2.

Nos termos do art. 921 do CPC, com a nova redação dada pela Lei n. 14.195/2021, a prescrição intercorrente inicia-se com a intimação da primeira diligência infrutífera e suspende-se pelo prazo máximo de um ano.

3.

Os requerimentos realizados com a intenção de localizar bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente, quando as diligências se apresentam infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível
da Comarca de Barra do Garças
, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e julgou o feito extinto, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, V e 487, II, do CPC.

A recorrente, em seu recurso, sustenta, em síntese, que promoveu a ação de Execução em face do apelado, visando ao recebimento dos valores relativos às cédulas de crédito bancário 003.593.945, celebrada em 04/03/2010, CCB n. 003.733.657, celebrada em 05/05/2010, CCB n. 003.811.191, celebrada em 09/06/2010, e CCB n. 003.944.452, celebrada em 04/08/2010.

Assevera que desde a propositura da ação, por diversas vezes, tentou satisfazer o crédito, sem sucesso, inclusive por meio de pedidos de penhora e bloqueios, todos infrutíferos.

Aduz que não ocorreu a prescrição intercorrente, eis que o início do prazo se dá após a intimação do credor para manifestar, ainda que já se tenha decorrido o referido prazo prescricional, de modo que resta caracterizada a partir da inércia da parte autora.

Argumenta que em momento algum transcorreu o prazo de 03 (três) anos, após decorrer do prazo de suspensão, que justificasse a extinção do feito pela aludida prescrição intercorrente.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, a parte apelante visa à reforma da sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com julgamento de mérito.

Confere-se dos autos que o Banco Bradesco S/A em 10/03/2011, promoveu a Ação de Execução de título extrajudicial em face Lopes e Figueiredo Borges Ltda-ME e Nelson José Lopes, tendo como objeto a cédula de crédito bancário n. 003.593.945, celebrada em 04/03/2010, CCB n. 003.733.657, celebrada em 05/05/2010, CCB n. 003.811.191, celebrada em 09/06/2010, e CCB n. 003.944.452, celebrada em 04/08/2010. Id. 228752231, fls. 3.

Verifica-se do andamento processual que as tentativas de citação da parte executada foram inexitosas, id. 228752231, fl.06, de sorte que o Magistrado determinou a citação por edital, id. 228752231, fl. 17.

Dessarte, o feito foi suspenso pela ausência de bens penhoráveis em 20/09/2013, conforme decisão à pág. 42, do id. 47685751 (autos de origem), tendo permanecido no arquivo provisório até a data de 14/02/2020.

Observa-se, outrossim, que a parte autora fora intimada do decurso de prazo, relativo à suspensão do feito, id. 47685751, fl. 46/47.

Confere-se que, mesmo com a prescrição configurada, ainda foram realizadas outras tentativas de consultas aos sistemas de penhoras, mas todas retornaram infrutíferas ou com bloqueio de valores irrisórios (SISBAJUD com valor irrisório, id. 228752231, fl. 36/39; RENAJUD negativo, id. 66988188; SISBAJUD na modalidade teimosinha, sem resultados, id. 92743858; INFOJUD negativo, id. 108300354, autos de origem).

Diante desse quadro fático, portanto, o Magistrado de Primeiro Grau, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a lide em 18/06/2024, ante a não localização de bens penhoráveis. Id. 228752703.

Com efeito, infere-se do caderno processual, que além de não movimentar o processo por longos períodos, o apelante não encontrou patrimônio capaz de ensejar o prosseguimento da execução.

Além disso, embora a ação tenha sido proposta em 2011, ela se estende até os dias atuais sem que tenha sido realizada qualquer diligência que possibilite a satisfação da pretensão executiva.

Nesse sentido, conforme o previsto no artigo 921, § 1º, do Código de Processo Civil, quando não forem encontrados bens penhoráveis, o processo deve ser suspenso por um ano.

Assim, apenas após esse período, se ficar comprovada a inércia do credor em realizar os atos que lhe são atribuídos para a movimentação processual por um tempo equivalente ao prazo prescricional, ocorre a prescrição intercorrente, conforme estipulado no § 4º do mesmo artigo.

Ademais, não se pode alegar a irretroatividade das mudanças legislativas introduzidas pela Lei n. 14.195/2021, uma vez que a norma processual se aplica imediatamente aos processos em andamento (art. 14 do CPC).

Acerca da matéria, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery e explicam que:

“§§ 1.º a 3.º: 7. Suspensão para localização do executado ou de bens. Em caso de o executado não ser encontrado, não serem encontrados bens penhoráveis (inciso III) ou de a alienação não se realizar por falta de licitantes e o exequente não requerer a adjudicação dos bens nem indicar outros a penhorar (inciso IV), o juiz necessariamente suspenderá a execução, e nesse meio tempo fica também suspensa a prescrição. Esse favor é concedido exatamente para que o exequente possa proceder a outras buscas pelo executado ou por bens. Porém, não poderá se estender indefinidamente; o prazo de suspensão é de no máximo um ano, passado o qual o juiz determinará o arquivamento dos autos.

§§ 4.º e 5.º: 8. Prescrição intercorrente. Está prevista no CC 202 par.ún.: a prescrição recomeça a correr a partir da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.

Está relacionada à proteção ativa do direito material postulado e expresso pela pretensão deduzida. Apenas se verifica pela inércia continuada e ininterrupta no curso do processo por lapso de tempo superior ao do prazo prescricional para a hipótese versada nos autos [Arruda Alvim. Da prescrição intercorrente (Cianci. Prescrição , p. 120)]. Em regra, ela seria impossível sem a 3 previsão expressa no CPC, tendo em vista que o CC 202 determina que a fluência do prazo prescricional só se restabelece a partir do último ato do processo; mas essa regra valia apenas para os feitos de andamento normal, pois, no caso de inércia do exequente, esta inércia já teria força para combalir o direito de ação, dando lugar à consumação da prescrição (Theodoro.Curso DPC,v. II, n. 767, p. 234). Esta condição para a verificação da prescrição intercorrente, de inércia do exequente na persecução da satisfação do crédito, foi sedimentada na jurisprudência e acabou sendo acolhida pelo atual CPC.” (Código de Processo Civil comentado. [livro eletrônico] 5. Ed. e-book baseada na 19 ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020)

De outro giro, O Enunciado da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

No mesmo sentido, o Enunciado 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis estabelece que “o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação”.

Nota-se que a presente hipótese refere-se à cédula de crédito bancário (título extrajudicial), cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos. Isso porque, de acordo com o art. 44 da Lei n 10.931/2004, aplica-se às cédulas de crédito bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que, não havendo previsão de prazo específico na mencionada norma, incide a regra do art. 70 do Decreto nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

Dessa feita, diante das infrutíferas diligências para localização dos bens do devedor, o banco peticionou em 07/05/2013 nos autos pretendendo a suspensão do processo, o que foi prontamente deferido pelo Julgador singular em 20/09/2013 (Id. 47685751, fls. 41/42).

Portanto, evidente o decurso do lapso prescricional.

Nesse sentido trilha a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS - INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73, é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso.

Evidenciado o decurso do prazo após o fim do termo de suspensão do feito executivo, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente. Recurso desprovido. (N.U 0000201-33.1998.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024, Publicado no DJE 18/08/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DIREITO BANCÁRIO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PRESCRIÇÃO - PRAZO TRIENAL – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TIVESSE OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto nos §§ 1.º a 4.º do artigo 240 do Código de Processo Civil.

Não apresentada nenhuma causa obstativa, interruptiva ou impeditiva da prescrição e, no caso transcorridos mais de seis anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via executiva.

(N.U 0000313-18.2017.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 14/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra - n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor.

As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível
(AgInt no REsp 1986517/PR).

Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, publicado no DJE 19/05/2023). (grifos nossos).

Assim, verifica-se que não foram localizados bens passíveis de penhora até os dias atuais, e já se passaram quase 13 (treze) anos, de sorte que configurada a prescrição intercorrente.

Insta consignar ainda, que no caso em analise não pode ser imputada a mora ao Poder judiciário, uma vez que foram apreciados todos os requerimentos da exequente, foram deferidos todos os pedidos de busca e penhoras sobre imóveis, bem como realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD e REANJUD, entretanto, todas as diligências restaram infrutíferas.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso de Apelação proposto pelo Banco Bradesco S/A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024